Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712513-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: MURIELE CARDOSO GUEDES, MARCELO CARDOSO GUEDES, DANIEL DE OLIVEIRA MELO FILHO, FRANCISCO FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 27931260, a embargante requer a suspensão do presente recurso por força da decisão proferida no processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000 – IRDR 20. Com efeito, em data recente, 28/07/2021, foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Todavia, o referido IRDR somente foi admitido em 26/07/2021 e o pedido de suspensão deferido em 28/07/2021, ou seja, após o julgamento da apelação em voga, ocorrida em 06/05/2021, conforme acórdão acostado ao ID 25478572. Considerando que o presente processo já se encontra em fase de embargos de declaração, não se revela cabível a suspensão pretendida. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, e quando houver necessidade de se corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não demonstrada a presença dos vícios acima elencados. Frisa-se que não se trata de processo "pendente", conforme disposto no artigo 982, inciso I, do CPC, uma vez que a apelação foi julgada antes da admissão do IRDR. Nesse sentido, destaco julgados deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IRDR ADMITIDO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DOS PRIMEIROS EMBARGOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência, no julgado, exclusivamente, de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso, inexiste omissão se a ordem de suspensão dos processos com o tema afetado foi posterior aos julgamentos da apelação e dos primeiros aclaratórios. 2. "1. Se a decisão que instaurou o IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - e determinou a suspensão dos processos que veiculem o tema afetado é posterior ao julgamento da apelação, rejeita-se pedido de suspensão do feito". (Ac. n.1008222, 20151410023942APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a T. CÍVEL, Data de Julg.: 29/03/2017, Publ. no DJE: 06/04/2017. Pág.: 305-306). 3. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1043462, 20140111777455APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 366/370) - g.n. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR. TEMA AFETADO. DECISÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OMISSÃO. SUPRIMIENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Se a decisão que instaurou o IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - e determinou a suspensão dos processos que veiculem o tema afetado é posterior ao julgamento da apelação, rejeita-se pedido de suspensão do feito. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material. 3. Apesar de acolhida a omissão da tese de culpa exclusiva da embargante para o atraso na entrega da obra, não restou clarividente o afastamento da versão de exceção de contrato não cumprido, alegado pela recorrente na apelação. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado. (Acórdão 1008222, 20151410023942APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017. Pág.: 305-306) - g.n. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADQUIRENTES ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES E APÓS OBTENÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IRDR ADMITIDO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO DESCABIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2016. 2. É descabida a suspensão de processo cuja apelação foi julgada anteriormente à admissão de IRDR, tendo em vista que este não pode ser entendido como pendente, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1009727, 20140112004598APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 8/5/2017. Pág.: 563-582) - g.n. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão e mantenho o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator